Tribunal: STF
Processo: RE 1350015
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Romanche Investment Corporation LLC interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado: 



     



    “RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - SOCIEDADE ANÔNIMA - BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO E OPÇÃO DE COMPRA DE AÇÕES - PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DA CLÁUSULA DE AJUSTE DO PREÇO - IMPOSSIBILIDADE - ACÓRDÃO QUE REFORMOU A SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO PRINCIPAL E IMPROCEDENTE A RECONVENÇÃO - REFORMA QUE SE IMPÕE - PRECEDENTES DESTA CORTE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO PEDIDO RECONVENCIONAL - EXORBITÂNCIA VERIFICADA - MINORAÇÃO DO PERCENTUAL. 



    INSURGÊNCIA DA DEMANDADA. 



    Hipótese: cinge-se a controvérsia em decidir se o exercício dos direitos previstos nas opções emitidas em 1990 ou nos bônus emitidos em 1993, poder[ia] atrair a incidência da "cláusula de ajuste" do preço de subscrição de ações dos bônus emitidos em 1996, de modo a garantir aos investidores bonistas os mesmos direitos previstos nas opções. 



    1. A cláusula de ajuste de preço apresenta natureza jurídica de condição suspensiva, de modo que o direito nela previsto deve estar submetido a evento futuro e incerto. Tanto é assim, que à época da emissão dos bônus de 1996, o exercício dos direitos conferidos pelo plano de opções de 1990 e dos bônus emitidos em 1993 já eram conhecidos e sabidamente ocorreriam no prazo previsto, de maneira que considerá-los como causa de atração da cláusula de ajuste dos bônus de 1996, acabaria por tornar ilógica a cláusula principal, pois, o preço nela previsto jamais se concretizaria. 



    1.1. O aumento de capital decorrente do exercício de bônus ou plano de opções de compra difere do aumento decorrente da subscrição de ações previsto no artigo 170 da Lei 6.404/76. A condição suspensiva prevista na cláusula de ajustamento não ocorreu, pois, referia-se à esta segunda causa de aumento de capital. 



    1.2. O aumento de capital mediante subscrição de ações oferecidas no mercado de capitais tem finalidade diametralmente diversa do aumento em decorrência da outorga de opção aos colaboradores da companhia. Não se pode estender à parcela dos investidores vantagem conferida exclusivamente aos colaboradores, sob pena de ocasionar diluição injustificada da participação dos demais acionistas. 



    2. Não se vislumbra na providência judicial pleiteada pela autora qualquer manifestação de vontade que possa ser aproveitada como causa de pedir da reconvenção, carecendo esta última de fundamento jurídico. 



    3. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de ser inviável, na via especial, a revisão da condenação imposta pelas instâncias ordinárias com base na equidade, relativa ao montante de honorários a ser pago pelo vencido ao advogado do vencedor, por envolver matéria fática (Súmula 7 do STJ). 



    3.1. Excepciona-se, contudo, os casos em que a verba foi arbitrada com manifesta irrisoriedade ou flagrante exorbitância, porquanto malferido estaria o princípio da razoabilidade, o que caracterizaria a questão como sendo de direito, e não mais de fato. 



    3.2. Na hipótese dos autos, tendo-se em vista a repercussão econômica da demanda reconvencional e a flagrante exorbitância do montante fixado, os honorários sucumbenciais devem ser reduzidos. 



    4. Recurso especial provido, em parte, para julgar improcedente a ação principal e reduzir os honorários sucumbenciais fixados na lide reconvencional.” 



     



    A recorrente opôs embargos de divergência contra esse acórdão, os quais, ao fim, não foram conhecidos pelo novo Relator.



    Irresignada, Romanche Investment Corporation LLC interpôs agravos internos (fls. 2.428-2.443 e 2.506-2.533, e-STJ) contra as decisões monocráticas proferidas pelo Ministro Jorge Mussi no julgamento dos referidos embargos de divergência. Os agravos restaram desprovidos, nos termos das seguintes ementas (fls. 2.538 e 2.605-2.606, e-STJ):



     



    “AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE DISSÍDIO. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. Na esteira da jurisprudência desta Corte Especial, o reconhecimento de eventual natureza irrisória dos honorários advocatícios depende da análise do caso concreto, o que obsta o avanço no mérito dos embargos de divergência quanto ao tema. 



    2. Ao se reconhecer o caráter ínfimo dos honorários, tem-se aplicado o percentual de 1% sobre o valor da causa, não significando, com isso, que os honorários fixados em percentual inferior a esse patamar sejam, por si só, considerados irrisórios. 



    3. Agravo interno desprovido.” 



     



    “AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. DESNECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS À SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. Na esteira da jurisprudência, se a análise do dissídio se exaure no âmbito da Corte Especial, não há justificativa para a redistribuição dos autos para as Seções, ainda que tenham sido apontados paradigmas que se adequam à competência regimental a elas atribuída. 



    2. No caso posto, o recurso uniformizador não foi conhecido, com fundamento na ausência de prequestionamento da matéria e na impossibilidade de se uniformizar tese relativa ao quantum fixado a título de honorários advocatícios. A agravante não se insurgiu contra o primeiro fundamento e interpôs agravo apenas em relação ao segundo, cujo recurso foi desprovido, à unanimidade, pelo colegiado. 



    3. O exame do recurso uniformizador pode se esgotar no âmbito da Corte Especial, mesmo que haja divergência entre paradigmas a serem analisados pelas Seções, sobretudo nas hipóteses em que a insurgência não ultrapassar o juízo de admissibilidade, como ocorreu no caso vertente. 



    4. Afigura-se desnecessária, portanto, a redistribuição dos embargos de divergência para a Segunda Seção, visto que os paradigmas da Terceira Turma têm por objeto as mesmas teses aqui refutadas e a análise se exauriu na ausência de preenchimento dos pressupostos recursais. 



    5. Agravo interno desprovido.”



     



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (fls. 2.657- 2.668, e-STJ).



    Em preliminar, alega a recorrente no apelo extremo violação do artigo 5°, inciso LIII, da Constituição Federal, haja vista que restou caracterizada ofensa ao princípio do juiz natural em razão do integral julgamento dos embargos de divergência pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, sendo que cabia à Segunda Seção daquela Corte o julgamento da divergência apontada com precedentes da Terceira Turma, conforme expressamente previsto do regimento interno do STJ.



    No mérito, sustenta-se contrariedade ao artigo 173, § 4°, da Carta da República. Nesse ponto, destacam-se das razões recursais os seguinte fundamentos que amparam a irresignação:



a)     “a principal questão posta nestes autos nunca foi a natureza jurídica das espécies de títulos cujo exercício resulta em aumento de capital, a vantagem ou desvantagem dos investidores frente aos acionistas ou a diferença entre investidores e especuladores”;



b)      “[o] que será demonstrado neste recurso extraordinário é que a posição dos que defendem a natureza dos títulos (e outros elementos) para caracterizar o aumento de capital, no caso concreto, fragilizam a boa-fé objetiva e o princípio do full disclosure, pois esse entendimento, ao afastar os termos explícitos de cláusulas constantes de títulos emitidos com intuito de captação de receitas, deixa o investidor sujeito ao arbítrio do emissor, que poderá, a qualquer momento, questionar a interpretação e o sentido de cláusulas que ele mesmo editou”;



c)      que “a questão posta nos autos tem por objetivo alcançar uma regra de interpretação no mercado de capitais compatível com a vedação constitucional de aumento arbitrário de lucros (art. 173, § 4º, da Constituição da República), da qual se extraem os princípios da boa-fé objetiva e do full disclosure dentro da Ordem Econômica Constitucional”;



d)     “de modo geral, o que a Recorrente pretende é a declaração de que, considerando a vedação constitucional ao aumento arbitrário dos lucros (art. 173, § 4º, in fine, da Constituição), da qual se extraem os princípios da boa-fé objetiva e do full disclosure, a existência de cláusulas dúbias ou ambíguas em títulos emitidos no mercado de capitais tem por consequência a adoção de interpretação que proteja o investidor, não o emissor do título”;



e)     “A consequência dessa declaração no caso concreto será reconhecer que a Recorrente tem o direito de incidir todas as causas de aumento de capital ocorridas entre fevereiro de 1996 a março de 2003, independentemente de sua natureza ou finalidade, como hipóteses acionadoras da Cláusula de Ajuste do Bônus de 1996 quando do exercício do direito de subscrição deles decorrentes”;



f)     “Alcançando esse resultado e, consequentemente, cassado o acórdão recorrido, o Supremo Tribunal Federal enviará ao mercado de capitais a segurança necessária para que os investimentos domésticos e internacionais sejam concretizados considerando a precificação compatível com níveis mais elevados de confiança e credibilidade”.



     



    Alfim, requer “o provimento do recurso extraordinário para que seja cassado o acórdão recorrido proferido pela Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, com o consequente restabelecimento da decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, revertendo-se os ônus sucumbenciais fixados pelo STJ.”



    Nas contrarrazões ao apelo extremo, a recorrida, Companhia de Bebidas das Américas - AMBEV, argumenta que a alegação de afronta ao § 4º do art. 173 da Constituição e aos “princípios da boa-fé objetiva e/ou do dever de informar (full disclosure)” carecem do necessário prequestionamento. Destaca, também, que não foram opostos embargos declaratórios contra o acórdão da 4ª Turma do STJ com o escopo de prequestionamento. 



    Argúi que “a controvérsia posta está no âmbito do mercado de capitais, que é regulado pela Lei do Mercado de Valores Mobiliários (6.385/76), bem como pela Lei das Sociedades por Ações (6.404/76) e pelas regulamentações expedidas pela CVM, pelo CMN e pelo BACEN”, pois são “essas as normas que tratam de divulgação de informações no mercado financeiro, cláusulas de ajuste, aumento de capital por subscrição privada ou pública, bônus de subscrição, opção de compra de ações, e que foram objeto de ponderação pelo acórdão recorrido”.



    Assevera, também, que não a norma do § 4º do art. 173 da Constituição Federal não tem aplicação ao caso dos autos, pois sua incidência está direcionada ao direito concorrencial, matéria estanha à presente lide. Acrescenta, ainda, que o referido dispositivo constitucional não foi contrariado pelo Superior Tribunal de Justiça, que decidiu a lide à luz das disposições legais pertinentes. 



    Por fim, afirma não estar caracterizada violação do princípio do juiz natural, bem como que incidiriam no caso em tela as Súmulas nºs 279 e 454/STF.



     Admitido o recurso extraordinário, os autos foram remetidos a esta Suprema Corte.



    Em 1° de dezembro de 2021, determinei a suspensão do presente processo e o encaminhamento dos autos ao Centro de Conciliação e Mediação do Supremo Tribunal Federal a fim de que fossem realizadas tratativas com escopo de se buscar uma conciliação no presente feito. 



    Os autos retornaram ao meu gabinete por força de despacho do eminente Presidente do STF, Ministro Luiz Fux, em que de destacou que, “[c]onsiderando a discordância expressa manifestada pela Companhia de Bebidas das Américas com a instauração da fase conciliatória no processo, resta inviabilizada o prosseguimento do feito perante o Centro de Mediação e Conciliação do STF”.



    Decido.



    O caso está muito bem resumido no relatório constante do acórdão da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça que, em síntese, deu provimento parcial ao recurso especial para julgar improcedente a ação ordinária e manter a improcedência do pedido reconvencional, com redução do valor da verba honorária, o qual transcrevo abaixo:



     



    “Na origem, Romanche Investment Corporation LLC ajuizou ação ordinária em face da ora recorrida, com o intuito de exercer direito previsto em bônus de subscrição de ações pelo valor que entende correto, bem assim ser indenizada por perdas e danos decorrentes da negativa da AmBev em emitir e entregar as ações pelo referido preço.



    Narrou que em 14 de fevereiro de 1996, a Companhia Cervejaria Brahma emitiu bônus de subscrição, adquiridos pela autora, ora recorrida, que lhe dava direito a ser exercido no período de 1º de abril de 2003 a 30 de abril de 2003, com o preço de R$ 1.000,00 (mil reais) por cada lote de mil ações, corrigido monetariamente e acrescido de juros de 12% ao ano, ou, mediante a previsão contida na cláusula de ajuste, que garantia a subscrição das ações pelos mesmos valores acionários de eventuais aumentos de capital social decorrentes de subscrição de ações em dinheiro, na modalidade pública ou privada, quando fossem inferiores àqueles pré-fixados nos referidos títulos (fl. 13, e-STJ).



    Em decorrência da sucessão da Brahma pela AmBev, a companhia-ré, na assembleia-geral de 14 de setembro de 2000, ratificou a operação, emitindo bônus em substituição aos lançados pela incorporada, mantendo os mesmos direitos e condições.



    Ocorre que, ao calcular o preço a ser efetivamente pago pela Romanche para exercício de seu direito, a companhia desconsiderou a operação levada a efeito em 20 de junho de 1997 pelos beneficiários do Plano de Opção de Compra de Ações de outubro de 1990, bem assim a operação realizada em outubro de 1996, referente ao exercício dos bônus emitidos em 1993 (fls. 6-7, e-STJ).



    Assim, no entender da Romanche, essa providência teria afrontado a cláusula de ajuste do preço e, em consequência, os artigos 75 e 79 da Lei das Sociedades Anônimas (fls. 15-17, e-STJ).



    Citada, além de apresentar contestação (fls. 158-202, e-STJ), refutando os pedidos iniciais, a AmBev ofereceu reconvenção (fls. 417-431, e-STJ), ao fundamento de que, se a autora manifestou vontade de exercer o direito de subscrição, deveria ser obrigada a pagar o preço previsto na cláusula principal.



    O juízo da 4ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro - RJ julgou improcedente o pedido formulado na ação principal e acolheu o pleito reconvencional (fls. 803-809, e-STJ).



    Em grau de apelação, a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, por maioria de votos, reformou a sentença, nos termos da ementa abaixo transcrita (fls. 1439-1444, e-STJ):



     



    “SOCIETÁRIO E EMPRESARIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO. CLÁUSULA DE AJUSTE. TERMOS E CONDIÇÕES. CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO PELA COMPANHIA EMISSORA. PREÇO INFERIOR AO FIXO DECORRENTE DE AUMENTOS DE CAPITAL POR SUBSCRIÇÃO PRIVADA OU PÚBLICA ACONTECIDOS NA VIGÊNCIA DOS TÍTULOS. EXERCÍCIO PELO TITULAR DO DIREITO DE ADQUIRIR AS AÇÕES RESPECTIVAS COM BASE NESSA SITUAÇÃO VERIFICADA. ADMISSIBILIDADE. POSTERIOR MUDANÇA DE CRITÉRIOS PELA COMPANHIA SUCESSORA OBJETIVANDO EXCLUIR OS AUMENTOS LIGADOS A OUTROS BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO E A PLANOS DE OPÇÕES DE COMPRA DE AÇÕES. DESCABIMENTO. CONFRONTO DE TESES ENTRE O PRONUNCIAMENTO DO COLEGIADO DA CVM E DE ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO DA AUTARQUIA. CONCLUSÕES DISTINTAS QUE COMPORTAM MITIGAÇÃO NA ESPÉCIE. REALCE DO PRINCÍPIO INSCULPIDO NO ART. 5º, XXXV, DA CF. PERDAS E DANOS. PAGAMENTO DE VANTAGENS, DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES. DEVER REPARATÓRIO NA HIPÓTESE. PERÍCIA ECONÔMICO-CONTÁBIL REALIZADA NA SEGUNDA INSTÂNCIA ABONADORA DA PRETENSÃO FORMULADA. LIDE PRINCIPAL QUE SE ACOLHE. RECONVENÇÃO OFERTADA. IMPROCEDÊNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NA APRECIAÇÃO DA LIDE REVERSA. PRELIMINAR REJEITADA. PROVIMENTO DO RECURSO. SENTENÇA REFORMADA. VOTO VENCIDO



    Se os Bônus de Subscrição lançados conferiam aos respectivos titulares o direito de adquirir em prazo certo determinada quantidade de ações da companhia emissora, cuja liquidação teria por base um preço fixo pré-estabelecido ou um preço inferior ao fixo e decorrente de aumentos de capital por subscrição privada ou pública, consoante o disposto em "Cláusula de Ajuste" inserida no "Instrumento de Emissão", e restando demonstrado que no prazo previsto na aludida cláusula ocorreram diversos aumentos de capital a preço de subscrição inferior ao preço fixo, é de prevalecer essa segunda opção, qual seja, a de subscrever as ações correspondentes pelo menor preço de emissão, de modo a igualar dito preço, em respeito aos critérios avençados para sua determinação.



    Assim, considerando que os termos e condições previstos na "Cláusula de Ajuste" são de cumprimento obrigatório pela companhia emissora dos Bônus de Subscrição, e considerando ainda que se verificou a condição apontada, a indicar a imperatividade de aplicação do que dispõe essa cláusula, admissível se apresenta que o titular do direito exerça a aquisição das ações inerentes com base nessa situação constatada, não havendo cabimento algum posterior mudança dos critérios então existentes e pactuados pela companhia que sucedeu a emissora e ratificara tais critérios, objetivando excluir a influência direta e lógica, albergada nas disposições da citada cláusula, dos aumentos de capital ligados a outros "Bônus de Subscrição" e a "Planos de Opções de Compra", mesmo porque o artigo 166, inc. III da Lei das S/A (Lei n 6.404/1976) identifica como forma de aumento de capital as subscrição de ações "pelo exercício de direitos conferidos por bônus de subscrição, ou, de opções de compra de ações", daí não se poder falar em ocorrência de aumentos de capital típicos ou atípicos, extravagantes ou atrelados a uma suposta vinculação de natureza toda especial, principalmente quando se confere que a incidência da "Cláusula de Ajuste" não está condicionada ou subordinada à confirmação de circunstância outra que não a que explicita, o que revela observância à regra do parág. único, do artigo 75 do diploma legal antes referido.



    O eventual confronto de teses entre o pronunciamento do Colegiado da CVM, este, por sinal, nascido de provocação incomum, e os órgãos de Assessoramento da Autarquia reguladora do Mercado de Capitais, com conclusões distintas, comporta mitigação no caso concreto, em especial ao conferir-se que os últimos concluem em desfavor da consulta formulada pela sucessora da companhia emissora e que, ainda assim, criou-se um inusitado recurso com vistas a apreciação da mesma consulta desacolhida, não se podendo olvidar o princípio constitucional (CF - art. 5º, XXXV) de que, a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, sendo certo, outrossim, que a prova pericial de índole econômica e abordagem contábil realizada nesta instância, na sua totalidade, conclui abonando a pretensão de exercício do Bônus de Subscrição pelo seu titular, com base no preço resultante da aplicação da "Cláusula de Ajuste", porquanto aconteceu a previsão nela contida.



    Por outro lado, cabível se mostra na espécie o dever de indenizar da companhia que sucedeu a emissora dos Bônus de Subscrição, compondo as perdas e danos sofridos pelo titular desses bônus, consubstanciados no pagamento de vantagens, dividendos e bonificações relativamente às ações correspondentes, direitos esses ocorridos entre a data em que deveriam ter sido emitidos e a presente. data, acrescidos de juros e correção monetária, a ser apurada essa indenização em sede de liquidação de sentença por arbitramento (CPC - Art. 475-C, incs. I e II, e seguintes).



    Descabe, ademais, em questões dessa natureza, a companhia emissora dos Bônus de Subscrição deduzir reconvenção buscando compelir o titular destes a concluir o contrato nos termos por ela desejados, uma vez que, conforme preciosa lição doutrinária, se o titular do Bônus, reputando desrespeito a critérios de contrato, não se dispõe a pagar o preço pedido, mas o preço em redução, não se pode tirar dai a conclusão de que deverá e ser obrigado a pagar o mesmo preço pedido. Ou por outra, não se pode desta forma cindir o declarado, para que uma parte seja aproveitada em favor do mesmo e a outra em seu desfavor.



    Em tal hipótese, conquanto a sentença tenha sido concisa acerca da lide reversa deflagrada, mas apresentando elementos bastantes à eficácia, tem-se que há decorrência lógica, ao menos em tese, do decidido a respeito com o que o foi na lide principal, valendo mencionar, inclusive, que, na prevalência da teoria da ação como direito autônomo e abstrato, as condições são vistas existentes quanto ao pleito reconvencional, não se fazendo presente, de conseguinte, a possibilidade de incidência do disposto no artigo 458, II do CPC.”



      



    Opostos embargos de declaração por ambas as partes, o colegiado estadual rejeitou aqueles apresentados pela AmBev, e acolheu parcialmente os do Romanche, contudo, tão somente para fins de esclarecimento do julgado (fls. 1504-1511, e-STJ).



    Inconformada, AmBev opôs embargos infringentes, os quais foram desprovidos, consoante ementa transcrita a abaixo (fl. 1596, e-STJ):



     



    “Embargos Infringentes. Sociedade anônima. Bônus de subscrição de ações. Preço de emissão fixado. Cláusula prevendo alteração do preço na hipótese de vir a ocorrer, dentro do prazo para o exercício do direito, aumentos de capital por subscrição privada ou pública. Eventos concretizados. Aumentos decorrentes de obrigações anteriores. Condições mais vantajosas do que as estampadas nos bônus. Não tendo havido qualquer ressalva sobre a abrangência ou limites, da cláusula de ajuste, têm os bonistas direito à subscrição das ações pelo novo preço. Na interpretação de negócio jurídico dessa espécie devem prevalecer a teoria da confiança, a boa-fé objetiva e os usos e costumes inerentes ao mercado de ações. Sentença que julgou improcedente o pedido dos bonistas e acolheu o pleito reconvencional. Acórdão que, por maioria a reformou. Voto divergente limitado ao pedido principal. Conhecimento e desprovimento dos embargos. Manutenção do acórdão.”



     



    Opostos novos embargos de declaração, estes foram rejeitados (fls. 1633-1637, e-STJ).



    Nas razões do recurso especial (fls. 1639-1664, e-STJ), a recorrente aponta, além do dissídio jurisprudencial, violação dos artigos 20, §§ 3º e 4º, e 535 do Código de Processo Civil de 1973; dos artigos 114, 121, 125 e 884 do Código Civil e dos artigos 75, caput e parágrafo único, 166, II e III, e 170 da Lei 6.404/76. 



    Sustenta, em síntese, que a condição prevista na cláusula de ajuste não se realizou, pois: i) o exercício do direito previsto no Plano de Opção de Compra de Ações, bem assim nos Bônus de Subscrição emitidos em 1993, não se constituem em evento futuro e incerto; e ii) o exercício de opção de compra e bônus de subscrição não se configuram em aumentos de capital por subscrição pública ou privada, ao quais se reporta a cláusula. Defende, assim, ser inviável o exercício dos bônus pelo valor constante na cláusula de ajuste, revelando-se, patente, o caráter especulativo e aventureiro da pretensão da Romanche. 



    Afirma, outrossim, que em razão da manifestação de vontade da autora em exercer os direitos previstos nos bônus de subscrição, deve ser compelida a faze-lo, independentemente da incidência ou não da cláusula de ajuste do preço. Aduz, ainda, que os honorários advocatícios de sucumbência foram arbitrados em patamar exorbitante, devendo, pois, serem revisto por esta Corte Superior. 



    Pleiteia, por fim, o provimento do recurso e a reforma do acórdão recorrido para julgar improcedente a ação, invertidos os ônus da sucumbência. Subsidiariamente, pede o reconhecimento da negativa de prestação jurisdicional, para o caso de se entender que qualquer das questões objeto do apelo não fora prequestionada. ”



     



    Inicialmente, não procede a alegada violação do princípio do juiz natural, estampado no inciso LIII do art. 5° da Constituição Federal, em virtude da ausência de remessa dos autos dos embargos de divergência para a Segunda Seção do STJ julgar a divergência apontada com precedentes da Terceira Turma, haja vista que, nos termos do artigo 1.044 do Código de Processo Civil, no recurso de embargos de divergência será observado o procedimento estabelecido no regimento interno do respectivo tribunal superior.



    Com efeito, os procedimentos e competência para julgamento dos embargos de divergência no âmbito do Superior Tribunal de Justiça estão disciplinados no regimento interno daquela Corte, cujo reexame foge do campo do recurso extraordinário. 



    Assim, a afronta ao referido dispositivo constitucional seria indireta ou reflexa, o que não ampara o processamento do apelo extremo. Sobre o tema, confira-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. TRANSFUSÃO DE SANGUE. TRANSMISSÃO DE HIV. 1. Alegada contrariedade aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Necessidade de análise de matéria infraconstitucional: ofensa constitucional indireta. Precedentes. 2. Impossibilidade de reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 3. Ofensa ao princípio do juiz natural: análise do Regimento Interno do Tribunal a quo: inviabilidade. Ofensa constitucional indireta. Precedentes. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (AI nº 843.918/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 5/3/12).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito processual civil. Desmembramento de processo originário. Princípio do juiz natural. Violação. Discussão. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 820.640/CE-AgR, Primeira Turma, minha relatoria, DJe de 30/1/15).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. 1. O STF já decidiu tratar-se de matéria infraconstitucional a questão relativa à afronta ao princípio do juiz natural. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.238.143/SP-AgR, Primeira Turma, relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 18/12/19).



    O voto condutor do acórdão da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, na parte que em que concluiu pela improcedência dos pedidos formulados na ação proposta pela ora recorrente, está assim fundamentado:



    “O recurso merece prosperar, em parte, para reconhecer a não incidência da cláusula de ajuste de preço prevista nos bônus de subscrição detidos pela Romanche e para reduzir os honorários advocatícios decorrentes da improcedência da reconvenção. 



    1. De início, ressalta-se que a recorrida adquiriu bônus de subscrição, emitidos em 14 de fevereiro de 1996 por Companhia Cervejaria Brahma, que lhe davam direito à subscrição de ações, a ser exercido no período de 1º de abril de 2003 a 30 de abril de 2003, com o preço de R$ 1.000,00 (mil reais) por cada lote de mil ações: corrigido monetariamente e acrescido de juros de 12% ao ano, ou, obter tal atualização monetária mediante a previsão contida na cláusula de ajuste, que garantia a subscrição das ações pelos mesmos valores acionários de eventuais aumentos de capital social decorrentes de subscrição de ações em dinheiro, na modalidade pública ou privada, quando fossem inferiores àqueles pré-fixados nos referidos títulos. 



    A cláusula prevista no Bônus que estipulou a precificação das ações, consoante transcrito no acórdão que julgou a apelação (fl. 1447, e-STJ), ficou assim redigida: 



     



    Preço de subscrição: R$ 1.000,00 por lote de mil ações. 



    Atualização monetária: o preço de subscrição será atualizado de acordo com a variação do IGP-M, calculado pela Fundação Getúlio Vargas (ou, na sua extinção, por outro índice de base equivalente determinado pela assembleia geral), aplicado anualmente (ou na menor periodicidade legal admitida) e acrescido ainda de juros de 12% a.a., calculados pro rata tempore. O preço de subscrição será reduzido ainda pelo valor dos dividendos em dinheiro pagos a partir de janeiro de 1997, inclusive, os quais serão reajustados, até a data do exercício do direito à subscrição, pelo mesmo critério de correção monetária e juros acima referidos. 



    Subscrições em dinheiro: caso sejam efetuados aumentos de capital por subscrição privada ou pública até o término do prazo para o exercício do direito à subscrição, aumentos esses nos quais o preço de subscrição venha a ser inferior ao valor ajustado para o exercício de subscrição com base nos bônus calculados, no período de subscrição dessas ações será ajustado para igualar o preço de subscrição e todas as correções e ajustes subsequentes partirão desse novo patamar. (grifou-se) 



     



    Em decorrência da sucessão da Brahma pela AmBev, a companhia-ré, na assembléia-geral de 14 de setembro de 2000, ratificou a operação, emitindo bônus de subscrição em substituição aos da incorporada, mantendo os mesmos direitos e condições. 



    Ocorre que, ao calcular o preço a ser efetivamente pago pela Romanche para exercício de seu direito, a companhia não levou em conta a operação de aumento de capital levado a efeito pelo